Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-48.2020.8.11.0026
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000464-48.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[DANIELA ALVES LUZ - CPF: 054.370.811-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE INDICATIVAS DA TRAFICÂNCIA – DROGA FRACIONADA EM SEIS PORÇÕES EMBALADAS EM PLÁSTICO FILME – APREENSÃO DE DINHEIRO EM NOTAS TROCADAS – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVADO ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06) – INADMISSIBILIDADE – ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A RÉ SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de uso não se mostra viável quando o conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito, notadamente quando apreendida fracionada em porções individualizadas, embaladas em plástico, e acompanhada de dinheiro em notas trocadas, em residência apontada como ponto de venda de entorpecentes.

2.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para sustentar o decreto condenatório, conforme Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3.

A causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 incide quando comprovado o envolvimento de adolescente na prática do tráfico, como ocorre quando o menor, companheiro da acusada, convive na mesma residência onde são encontrados os entorpecentes e franqueia a entrada dos policiais no local.

4.

Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 quando não preenchidos cumulativamente todos os requisitos legais, especialmente quando há elementos concretos que demonstram que a acusada se dedica a atividades criminosas, como a existência de outras ações penais pela prática do mesmo delito, além das circunstâncias do flagrante indicativas da habitualidade na mercancia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniela Alves Luz
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, que a condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Em razões recursais, a defesa busca:
a)
a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva;
b)
a desclassificação da imputação descrita no artigo 33, caput, para o delito de posse ilegal de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006);
c)
o afastamento da majorante prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei de Drogas;
d)
a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). (ID 270729423)

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 270729427)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO SÃO SUFICIENTES PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. 3. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO QUE O TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVIA ADOLESCENTE. 4. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPERTINÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A APELANTE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO

A materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimentos, termo de exibição e apreensão, auto de constatação de substância entorpecente e laudo pericial.

Quanto à autoria, ao contrário do que sustenta a defesa, encontra-se devidamente comprovada pelo robusto conjunto probatório amealhado nos autos.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares ouvidos em juízo prestaram depoimentos coerentes e harmônicos entre si, relatando detalhadamente as circunstâncias da abordagem e da apreensão de drogas na residência da apelante.

O policial militar Bruno Campos Correa da Costa afirmou em juízo que, após receber denúncias anônimas sobre a participação do menor Naig em um crime

de roubo, a guarnição encontrou o adolescente em companhia da denunciada. Após a abordagem, o menor autorizou que os policiais fossem até sua residência para comprovar que não estava envolvido no delito patrimonial. Na diligência, foram encontradas 6 (seis) porções de substância análoga à maconha, acondicionadas em plástico filme, típico de quem exerce a mercancia de entorpecentes, além de dinheiro em notas trocadas no valor de R$ 165,00.

No mesmo sentido, o policial Cleiton Silva de Araújo declarou que, durante a abordagem, a denunciada Daniela assumiu a propriedade do entorpecente e afirmou que comercializava drogas na região.

Corroborando essas informações, o policial Willyan Rodrigo de Souza Adriano confirmou que, com a autorização da denunciada e do adolescente Naig, foram localizadas substâncias análogas à maconha na residência do casal, embaladas em papel filme transparente, além de várias notas picadas típicas da atividade de traficância.

Como bem pontuou o Ministério Público em seu parecer, os depoimentos testemunhais de policiais, especialmente quando prestados em juízo, sujeitos ao devido processo legal, revestem-se de eficácia probatória suficiente para a condenação, dada a fé pública e a presunção de veracidade de que gozam.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabelece que "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

A versão apresentada pela apelante em seu interrogatório judicial - de que a droga era para consumo pessoal - não encontra respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Ao contrário, as circunstâncias do flagrante, a forma de acondicionamento do entorpecente (fracionado em seis porções, embaladas em material plástico), a apreensão de dinheiro em notas trocadas e a informação de que a residência da ré era apontada como "boca de fumo" configuram um conjunto probatório robusto a indicar, com a certeza necessária à condenação, que a droga apreendida destinava-se ao comércio ilícito.

É importante destacar que, para a configuração do delito de tráfico ilícito de drogas, não se exige a comprovação da efetiva prática da mercancia, bastando a realização de qualquer um dos núcleos do tipo previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. No caso, a ré incorreu no verbo "guardar", sendo desnecessário que estivesse vendendo a droga no momento da abordagem policial para caracterizar o delito imputado.

Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito de uso, uma vez que o conjunto probatório é suficiente para embasar o decreto condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes.

2. DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, VI, DA LEI DE DROGAS

Quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, a pretensão também não merece acolhimento.

O referido dispositivo legal estabelece que as penas serão aumentadas de um sexto a dois terços quando a infração tiver sido cometida, entre outras hipóteses, com o envolvimento ou visando a atingir criança ou adolescente.

No caso dos autos, ficou devidamente comprovado que o adolescente Naig Emanuel Motta Bombanato, com 17 anos de idade à época, convivia com a apelante e, segundo os depoimentos policiais, participava da prática do tráfico de drogas.

O policial Cleiton Silva de Araújo declarou expressamente em juízo que a acusada praticava o tráfico de drogas com o envolvimento do adolescente, seu companheiro. Além disso, as drogas foram encontradas na residência compartilhada pelo casal, que foi franqueada aos policiais pelo próprio menor.

Tais elementos demonstram claramente que o adolescente estava envolvido na prática delitiva, o que justifica plenamente a aplicação da causa de aumento de pena prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei de Drogas.

3. DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por fim, em relação ao pleito de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), também não assiste razão à apelante.

Para a configuração do tráfico privilegiado, a lei exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

No caso em análise, existem elementos concretos que evidenciam que a ré se dedicava a atividades criminosas, o que impede a aplicação do benefício legal. Além de responder a outras ações penais pela prática do mesmo delito (Processos nº 1001380-77.2023.8.11.0026 e 1001407-65.2020.8.11.0026), a forma como os entorpecentes foram encontrados (fracionados e embalados), a apreensão de dinheiro em notas trocadas e os depoimentos policiais indicando que a residência da acusada era conhecida como ponto de venda de drogas constituem circunstâncias que demonstram habitualidade na prática criminosa.

Como bem ressaltou o juízo sentenciante, "em consulta aos antecedentes criminais, a denunciada responde a pelo menos mais 2 (duas) ações penais acusada da prática do delito de tráfico de drogas (PJe 1001380-77.2023.8.11.0026 e 1001407-65.2020.8.11.0026), bem como a forma que foi encontrada o entorpecente (em diversas porções em papel filme), a localização de dinheiro em notas picadas e o testemunho dos policiais quando inquiridos em fase judicial, a qual informam que tinham conhecimento que ali era um local destinado a mercancia de entorpecentes, entendo que restou evidenciado que a denunciada se dedicava a atividades criminosas".

Nesse contexto, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que ausente um dos requisitos necessários para a sua configuração.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, a desprovejo. Via de consequência, mantenho

incólume a sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025